Tribunal: TJSP
Processo: 1004075-74.2023.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – Pretensão de recolhimento do Imposto incidente sobre transmissão "causa mortis" de bem imóvel, adotando como base de cálculo o valor venal do IPTU do imóvel herdado – Sentença de concessão parcial da segurança para determinar que o ITCMD não seja calculado nos termos do Dec. Est. n° 55.002, de 09/11/2.009, bem como para

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – Pretensão de recolhimento do Imposto incidente sobre transmissão "causa mortis" de bem imóvel, adotando como base de cálculo o valor venal do IPTU do imóvel herdado – Sentença de concessão parcial da segurança para determinar que o ITCMD não seja calculado nos termos do Dec. Est. n° 55.002, de 09/11/2.009, bem como para reconhecer o direito de o Fisco instaurar procedimento administrativo de arbitramento, nos termos do art. 11 da Lei Est. no 10.705, de 28/12/2.000 – Possibilidade do afastamento da utilização do "valor de referência" considerado para a base de cálculo do ITBI, o qual foi adotado para o cálculo do ITCMD, por força da alteração do art. 16, §único, do Dec. Est. no 46.655, de 01/04/2.002, realizada pelo Dec. Est. no 55.002, de 09/11/2.009 – Aplicação dos arts. 9o, §1o e 13, I, ambos da Lei Est. no 10.705, de 28/12/2.000, e art. 16, I, "a", do Dec. Est. no 46.655, de 01/04/2.002 – Inaplicabilidade do Dec. Est. no 55.002, de 09/11/2.009 – Arbitramento administrativo que não pode se dar de forma unilateral – Necessidade de observância dos requisitos do art. 148 do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966), que exige omissão do contribuinte ou ausência de fé de suas declarações, além de respeito ao contraditório – Situações não demonstradas – Sentença parcialmente reformada – REMESSA NECESSÁRIA provida em parte para determinar que eventual arbitramento administrativo realizado pelo Fisco somente ocorra nos casos previstos no art. 148 do CTN.